Tribunal: STF
Processo: ADPF 709
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 709 Distrito Federal

Relator
:
Min. Luís Roberto Barroso
Reqte.(s)
:
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (apib)
Adv.(a/s)
:
Maurício Serpa França
Reqte.(s)
:
Partido Socialista Brasileiro - Psb
Adv.(a/s)
:
Daniel Antonio de Moraes Sarmento
Reqte.(s)
:
Partido Socialismo e Liberdade (p-sol)
Adv.(a/s)
:
Raphael Sodre Cittadino
Adv.(a/s)
:
Bruna de Freitas do Amaral
Adv.(a/s)
:
Priscilla Sodré Pereira
Reqte.(s)
:
Partido Comunista do Brasil
Adv.(a/s)
:
Paulo Machado Guimaraes
Reqte.(s)
:
Rede Sustentabilidade
Adv.(a/s)
:
Daniel Antonio de Moraes Sarmento
Reqte.(s)
:
Partido dos Trabalhadores
Adv.(a/s)
:
Eugenio José Guilherme de Aragão
Reqte.(s)
:
Partido Democratico Trabalhista
Adv.(a/s)
:
Lucas de Castro Rivas
Intdo.(a/s)
:
União
Proc.(a/s)(es)
:
Advogado-geral da União
Intdo.(a/s)
:
Fundação Nacional do Índio - Funai
Proc.(a/s)(es)
:
Procurador-geral Federal
Am. Curiae.
:
Conselho Indigenista Missionario Cimi
Adv.(a/s)
:
Rafael Modesto dos Santos
Am. Curiae.
:
Conectas Direitos Humanos - Associação Direitos Humanos Em Rede
Adv.(a/s)
:
Julia Mello Neiva
Adv.(a/s)
:
Gabriel de Carvalho Sampaio
Adv.(a/s)
:
Gabriel Antonio Silveira Mantelli
Adv.(a/s)
:
Thiago de Souza Amparo
Am. Curiae.
:
Isa Instituto Socioambiental
Adv.(a/s)
:
Juliana de Paula Batista
Am. Curiae.
:
Defensoria Publica da Uniao
Proc.(a/s)(es)
:
Defensor Público-geral Federal
Am. Curiae.
:
Movimento Nacional de Direitos Humanos - Mndh
Adv.(a/s)
:
Carlos Nicodemos Oliveira Silva
Am. Curiae.
:
Conselho Indigena Tapajos e Arapiuns
Am. Curiae.
:
Terra de Direitos
Adv.(a/s)
:
Luciana Cristina Furquim Pivato
Am. Curiae.
:
Comissao Guarani Yvyrupa
Adv.(a/s)
:
André Halloys Dallagnol
Adv.(a/s)
:
Gabriela Araujo Pires
Am. Curiae.
:
Fórum de Presidentes de Conselhos Distritais de Saúde Indígena - Fpcondisi
Adv.(a/s)
:
Rodolfo de Alencar Milfont e Outro(a/s)
Am. Curiae.
:
União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (univaja)
Adv.(a/s)
:
Thayse Edith Coimbra Sampaio
Adv.(a/s)
:
Aluisio Ladeira Azanha
Adv.(a/s)
:
Maira de Souza Moreira

DECISÃO:

Ementa:  Direito constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Monitoramento do Plano de Ação de Aperfeiçoamento do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
I. Caso em Exame
1.	Ação de natureza estrutural em que foram apresentados relatórios de implementação do Plano de Ação de Aperfeiçoamento do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena pela União, responsável pelo aprimoramento da política pública e pela Controladoria-Geral da União (CGU), que auxilia o Tribunal na atividade de monitoramento. 
II. Questão em discussão
2.	Saber se houve avanços na implementação do plano homologado pelo STF e se existem ajustes a serem realizados.
III. Razões de decidir
3.	Para compreender melhor os resultados apresentados, o Núcleo de Processos Estruturais e Complexos (NUPEC) e o Núcleo de Solução Consensual de Conflitos (NUSOL) do STF realizaram audiência de contextualização em 29.10.2024. A audiência contou com representantes da SESAI, da APIB, dos partidos políticos que ajuizaram a ação e da CGU.
4.	Foram identificados importantes avanços na organização interna da SESAI e no SasiSUS, entre os quais vale destacar a promoção da transparência das informações de planejamento e o monitoramento dos resultados em saúde por meio de indicadores.
5.	A audiência também identificou a necessidade de complementação das informações prestadas, além de pontos de atenção para que as questões estruturais sejam sanadas de maneira eficiente. Entre estes últimos estão: (i) o fortalecimento do diálogo com o SUS e a integração de sistemas; (ii) a implementação dos novos critérios de distribuição de recursos para os DSEIs; (iii) a padronização de contratos e (iv) o aprimoramento da logística destinada ao suporte dos agentes que estão em campo. 
IV. Dispositivo
6.	Para contribuir com a implementação do plano, determino que: 
a) O Ministério da Saúde apresente, em até 30 dias:
i.     Cronograma para revisão normativa, de modo a permitir a participação ativa, com voz e voto, dos representantes dos DSEI em colegiados, como as Comissão Intergestores Bipartite e Comissão Intergestores Regional, e em especial em regiões com maior número de indígenas, de modo a mitigar problemas de falta de atendimento adequado para indígenas pelo SUS;
ii. Cronograma para disponibilização integral dos dados epidemiológicos, de forma acessível;
iii.   Quais os projetos de telemedicina em curso e em implementação, bem como o cronograma de implementação, as metas a serem atingidas e os indicadores de monitoramento do cumprimento das metas;
iv.   Os índices de contaminação de águas em terras indígenas com maior ocorrência de mineração ilegal, conforme prevê o SISSOLO ou outros sistemas específicos;
v.   Os produtos finais da consultoria da OPAS, relativo a critérios para melhor distribuição orçamentária do SASISus;
vi. Em complemento às informações prestadas aos autos, deve a SESAI indicar, por área de atuação, nos níveis diretivo e gerencial (áreas meio), quantos servidores existem com vínculo efetivo com o governo federal; sem vínculo, bolsistas, e terceirizados, nas SESAI e nos DSEIs;
b) Em caso de inexistência das medições, de que trata o item iv da alínea a, que a União realize em até 180 dias a medição nas terras indígenas com maior probabilidade de terem sido mais afetadas por contaminação de águas e solo decorrente do garimpo ilegal, bem como realize uma avaliação sobre a possibilidade de consumo regular da água disponível e a necessidade de medidas apropriadas para mitigar efeitos da contaminação e garantir a segurança alimentar;
c) O relatório de avaliação da CGU sobre a implementação das decisões do STF pelo Ministério da Saúde seja juntado até 30 dias após a apresentação do relatório da SESAI, que deverá ocorrer até 07.05.2025.
 
1.	Em 09.11.2023, determinei que o Ministério da Saúde, em 90 dias, apresentasse plano de ação para aperfeiçoar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena em até 12 meses, tendo como base o relatório de avaliação do Conselho de Monitoramento de Avaliação de Políticas Públicas (CMAP). A Controladoria-Geral da União (CGU) seria a responsável por monitorar a implementação do plano, devendo apresentar relatórios semestrais a este Tribunal. 
 
2.	Em 15.04.2024, homologuei o Plano de Ação de Aperfeiçoamento do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, determinando que a CGU e a SESAI apresentassem os seus relatórios sobre a implementação do plano até 11.10.2024.
 
3.	Em 11.04.2024, os dois relatórios foram juntados aos autos. Para compreender melhor os resultados apresentados, o Núcleo de Processos Estruturais e Complexos (NUPEC) e o Núcleo de Solução Consensual de Conflitos (NUSOL) realizaram audiência de contextualização, em 29.10.2024. A audiência contou com representantes da SESAI, da APIB, dos partidos políticos que ajuizaram a ação e da CGU.
 
4.	É o relatório. Decido. 
 
5.	A partir da análise dos dois relatórios e das discussões realizadas na audiência de contextualização, considero que a SESAI realizou importantes avanços para corrigir as falhas estruturais existentes em sua organização interna e no SasiSUS. Em seu relatório de monitoramento, a CGU ressalta os avanços obtidos: 
 
As análises apresentadas neste primeiro relatório de monitoramento da implementação do Plano de Ação de Aperfeiçoamento do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena derivam das oportunidades de interlocução com as secretarias do MS com atribuições relacionadas aos pontos expressos no Plano, notadamente a SESAI, e demonstram avanços importantes para a gestão e funcionamento do Subsistema, em especial no que diz respeito à transparência das informações de planejamento e ao processo de monitoramento dos resultados em saúde por meio de indicadores. 
Merecem destaque, também, as diversas iniciativas da SESAI a fim de capacitar os profissionais atuantes no SasiSUS, seja por meio da realização de eventos ou por meio da elaboração e divulgação de materiais orientativos acerca dos diversos temas atinentes à gestão descentralizada dos DSEI e às ações finalísticas de saúde e saneamento.
 
6.	A conduta dos gestores da SESAI demonstra a sua boa-fé e disposição para cumprir com as decisões deste Tribunal. Isso também revela que os atores envolvidos compreenderam que o processo estrutural não é pautado pela lógica adversarial, pelo contrário. Apenas com diálogo, transparência e cooperação técnica é realmente possível produzir avanços na reestruturação de instituições. Nesse aspecto, é importante também ressaltar a colaboração da CGU, que realiza o acompanhamento do plano e fornece relevante suporte técnico para este Tribunal.
 
7.	Apesar disso, ainda existem falhas estruturais relevantes, que precisam ser corrigidas para que a decisão seja integralmente cumprida. A CGU ressaltou alguns desses pontos em seu relatório de monitoramento: 
 
Dentre os temas que ainda necessitam de maiores aprimoramentos, destaca-se a institucionalização de processos e fluxos no âmbito do SasiSUS. A dimensão de institucionalização de uma política pública aborda a formalização dessa política, por meio do estabelecimento de normas, processos decisórios, identificação dos atores envolvidos, suas competências e recursos, sendo um dos componentes utilizados para avaliação de governança em políticas públicas. 
Processos tais como a articulação interfederativa, a definição de critérios de repasse de recursos para os DSEI, a definição do público-alvo do SasiSUS, dentre outros, necessitam de adequada institucionalização por meio da edição de normas regulamentadoras e do estabelecimento de fluxos amplamente divulgados, para que as iniciativas até então adotadas se consolidem e resultem em efetivo aperfeiçoamento do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
 
8.	Na audiência de contextualização, o NUPEC questionou quais pontos devem ser tratados como prioritários na implementação do plano da SESAI. A CGU ressaltou: (i) o fortalecimento do diálogo com o SUS e a integração de sistemas; (ii) a implementação dos novos critérios de distribuição de recursos para os DSEIs; (iii) a padronização de contratos; (iv) o aprimoramento da logística destinada ao suporte dos agentes que estão em campo. 
 
9.	Dessa forma, e reconhecendo os avanços obtidos, considero que a SESAI deve continuar em seu esforço para a implementação do plano homologado, dando especial ênfase para as prioridades apontadas pela CGU. Na linha do que foi acordado na audiência de contextualização, para contribuir com o avanço da reforma estrutural, determino que: 
 
    a) O Ministério da Saúde apresente, em até 30 dias:
                i. i. Cronograma para revisão normativa, de modo a permitir a participação ativa, com voz e voto, dos representantes dos DSEI em colegiados, como as Comissão Intergestores Bipartite e Comissão Intergestores Regional, e em especial em regiões com maior número de indígenas, de modo a mitigar problemas de falta de atendimento adequado para indígenas pelo SUS;
                ii. Cronograma para disponibilização integral dos dados epidemiológicos, de forma acessível;
                iii. Quais os projetos de telemedicina em curso e em implementação, bem como o cronograma de implementação, as metas a serem atingidas e os indicadores de monitoramento do cumprimento das metas;
                iv. Os índices de contaminação de águas em terras indígenas com maior ocorrência de mineração ilegal, conforme prevê o SISSOLO ou outros sistemas específicos;
                v. Os produtos finais da consultoria da OPAS, relativo a critérios para melhor distribuição orçamentária do SASISus;
                vi. Em complemento às informações prestadas aos autos, deve a SESAI indicar, por área de atuação, nos níveis diretivo e gerencial (áreas meio), quantos servidores existem com vínculo efetivo com o governo federal; sem vínculo, bolsistas, e terceirizados, nas SESAI e nos DSEIs;
                b) Em caso de inexistência das medições, de que trata o item iv da alínea a, que a União realize em até 180 dias a medição nas terras indígenas com maior probabilidade de terem sido mais afetadas por contaminação de águas e solo decorrente do garimpo ilegal, bem como realize uma avaliação sobre a possibilidade de consumo regular da água disponível e a necessidade de medidas apropriadas para mitigar efeitos da contaminação e garantir a segurança alimentar;
                c) O relatório de avaliação da CGU sobre a implementação das decisões do STF pelo Ministério da Saúde seja juntado até 30 dias após a apresentação do relatório da SESAI, que deverá ocorrer até 07.05.2025.

Publique-se.

Brasília, 11 de novembro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Relator